Tribunal: TJMT
Processo: 1022009-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022009-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (AGRAVADO), IVALDO BONFIM DOS SANTOS (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE – SUSPENSÃO AUTO INFRAÇÃO AMBIENAL –
APRESENTAÇÃO PELO AUTUADO DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA EMITIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DENTRO DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – ÁREA PASSÍVEL DE DESMATE ––
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO
“A QUO”
– REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos deve-se manter a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Recuso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade n.º 101138-16.2021.8.11.0018,
ajuizada por
CELSO BONFIM DOS SANTOS E IVALDO BONFIM DOS SANTOS
, concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada e determinou a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração de n.º 1786-D; n.º 20043274; n.º 20043616; e termos de embargos/interdições de n.° 0899D; n.° 20044191; n.° 20044595; bem como a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração.

Nas razões recursais, a parte agravante afirma que,

“no primeiro auto de infração n° 1786D e Termo de Embargo n. 0899D acostado nos autos do processo administrativo n.262044/2019, observou-se o desmate a corte raso de 272,7288 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, fora da área de reserva legal e desmate a corte raso de 83,94 hectares em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente”.

Sustenta que

“em um segundo Auto de Infração de n. 20043274 e Termo de Embargo/Interdição n. 20044191 juntado aos autos do processo administrativo n. 168680/2020 (id. 55803535), versa sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural- CCA, a qual durando a análise do CAR n° MT22212/2017, constatou que 41,1 hectares de Área de Uso Alternativo do Solo se trata de desmatamento ilegal, passível de autuação”.

Realça, ademais, que,

“no Auto de Infração de n. 20043616 e Termo de Embargo/Interdição n. 20044595 juntado aos autos do processo administrativo n. 218250/2020 (id. 55803535), o agravado foi autuado novamente por desmatar a corte raso 36,25 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, pois, a autuação decorrente de constatação de dano ambiental contínuo através da plataforma de imagens de satélites Planet, constatou que o dano ambiental ocorreu em área totalmente inserida no bioma Amazônia”.

Salienta que a parte agravada cometeu infração ao meio ambiente, sendo merecedora do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Ainda, aduz que toda a argumentação do agravo guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Por fim, assevera que há, na hipótese, possibilidade de prejuízo de difícil reparação, pois
“o Estado estará sendo privado do exercício do seu poder de polícia”
bem como realça ser
“evidente o periculum in mora inverso, em desfavor do meio ambiente, na medida em que a liminar autoriza a continuidade de atividade notoriamente desconforme aos parâmetros ambientais”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 130051660):

“
i. Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

i. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

i. A intimação do Ministério Público para manifestação;

i.
No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 121011498).

Contrarrazões ofertadas no ID. 117114485.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer lançado no ID. 129853675,
in verbis
:

“
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
que, nos autos de
Ação Anulatória nº
1001138-16.2021.8.11.0018
, proposta por Celso Bomfim dos Santos e Ivaldo Bonfim dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada e determinou a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração nº 1786-D, 20043274 e 20043616 e os termos de embargos/interdições nº 0899D, 20044191 e 20044595, bem como a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que a ação originária está questionando a validade de atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

Afirma que o agravado cometeu infração ao meio ambiente, sendo merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Alega que a presente demanda versa sobre o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida (ID. 112135977).

Em análise preliminar, o i. Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID. 121011498).

Os agravados

apresentaram contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaçam os argumentos arguidos e pugnam pela manutenção da decisão agravada (ID. 117114485).

Em seguida, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para manifestação.

OPINO.

De início, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, s.m.j., apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

A presente demanda foi ajuizada por Celso Bomfim dos Santos e Ivaldo Bonfim dos Santos com o fito de suspender os efeitos dos autos de infração n. 1786-D, 20043274 e 20043616, bem como dos termos de embargos/interdições n. 0899D, 20044191 e 20044595 e a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração.

Da análise do agravo de instrumento interposto, verifica-se que os argumentos expendidos pelo agravante
merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser reformada.

Isso porque não restaram preenchidos os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em atenção ao princípio da precaução, o embargo é ato conferido ao órgão ambiental como medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente.

Assim, de acordo com o art. 108 do Decreto 6.514/081, a penalidade de embargo é imposta com o objetivo de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.
In Verbis:

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008)

Trata-se de previsão disposta na Lei Complementar n. 232/2006, que altera o Código Estadual de Meio Ambiente, a qual dispõe em seu art. 16, parágrafo 1º que:

[...]
o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Nesse contexto, a proibição de realizar atividades na referida área é necessária, uma vez que se os agravantes continuassem a desenvolver a atividade econômica no local embargado, a recuperação da área estaria comprometida.

Em outras palavras, sabe-se que o embargo de uma área devastada é, dentre todas as medidas possíveis de ser impostas, a mais importante, porque é justamente o que garante a proteção ambiental e a recuperação da natureza.

Ademais, salienta-se que o embargo da área ocorreu de acordo com os ditames legais, de modo que, de plano, não se verifica a existência de vícios formais ou materiais nos atos administrativos
.

Os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Colaciona-se o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205)2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4.
Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações
, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido. (Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Tal conclusão se deve ao princípio da legalidade e destina-se a dar celeridade e segurança jurídica às atividades do poder público. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere -se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 141).

Com efeito, permitir que os agravantes prossigam com suas atividades na área degradada, mesmo com a pendência da sua situação perante o órgão ambiental é, além de desarrazoado, interferência judicial indevida no mérito dos atos administrativos, pois a análise judicial deve se restringir à legalidade do ato praticado pela Administração, atos os quais, repise-se, foram praticados em estrita legalidade.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os interesses econômicos dos proprietários não se sobrepõem à tutela do meio ambiente, dada a relevância do bem jurídico protegido.

Desse modo, o parecer ministerial é pelo
provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
reformando-se a decisão recorrida que merece reparos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade n.º 101138-16.2021.8.11.0018,
ajuizada por
CELSO BONFIM DOS SANTOS E IVALDO BONFIM DOS SANTOS
, concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada,
nos seguintes termos (ID. 56615403-dos autos de origem):

“
Trata-se de ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a parte requerente alega que a autuação administrativa é ilegal, tendo incidiu totalmente em área regularizada, com licenciamento ambiental válido até 14/10/2022.

Juntou aos autos laudo técnico de constatação (f. 63 e seguintes) com anotação de responsabilidade técnica, em que o engenheiro florestal Valdir Julho Custódio Cardoso conclui, após confrontar a LAU, o CAR e demais documentos da fazenda em questão, com os autos de infração e termos de embargos, que a área autuada está totalmente localizada no perímetro já aberto desde a década de 1990 e licenciado pela própria SEMA para a exploração agropastoril, com prazo de validade até 2022.

Por pertinente, transcreve-se trechos da conclusão final do aludido laudo,
in verbis (f. 89/90):

Averiguou-se através das dinâmicas de desmate que a abertura das áreas no imóvel em questão, ocorreu na década 90;

Dessa forma, ficou constatado que as áreas objetos da autuação são áreas abertas no período da década de 90, onde os proprietários do imóvel realizam a Limpeza e Reforma da Área, caracterizada como área de “Juquira”;

Com base na imagem de satélite do ano de 2019, verificou-se que para o referido os proprietários do imóvel realizou a Limpeza de Área 356,8564 ha, não se tratando de desmate de vegetação nativa em área passível ou reserva legal ao contrário do que é relado nos Auto de Infração 1786D – 03/03/2019;

E por fim, pode-se comprovar a consolidação das áreas abetas (SIC) nas quais foram objeto da autuação, visto que as mesmas encontram-se devidamente regularizadas como áreas consolidadas na licença ambiental do imóvel emitida pelo órgão ambiental competente.

Pois bem. Entendo ser o caso do deferimento da tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do NCPC.

Os documentos constantes dos autos dão a convicção suficiente dos fatos constitutivos do direito do requerente, de modo que dificilmente a parte requerida poderá opor prova capaz de gerar dúvida razoável.

A tutela da evidência prescinde da ocorrência de
periculum in mora,
mesmo sendo modalidade de tutela provisória, podendo ser deferida
in initio litis
havendo alguma das hipóteses do art. 311 do NCPC. A respeito do tema, transcreve-se elucidativo liceu do mestre TEODORO JÚNIOR,
in verbis:

“A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, já que o debate e a instrução processual ainda não se completaram. No estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das partes”
(Curso de direito processual civil – vol. I. 57. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 689).

Os fatos aduzidos no laudo particular que instruem a exordial estão em consonância com documentos produzidos pela própria SEMA, que por imposição da boa-fé subjetiva, não pode adotar comportamentos contraditórios em documentos/decisões, provocando inegável prejuízo ao administrado.

Caso se permitisse atuações administrativas totalmente contraditórias, além de configurar evidente violação do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), estar-se-ia convocando todos os proprietários rurais à ilegalidade, já que nem mesmo os próprios atos administrativos expedidos pela autoridade ambiental seria respeitados por ele própria.

De partida, é de se observar que a LAU da propriedade rural em questão tem validade até 14/10/2022. Nela, consta como área desmatada e consolidada o total de 738,5212 ha (Setecentos e trinta e oito hectares e cinco e duzentos e doze metros quadrados), de área reconhecida pela SEMA.

Ademais, ainda no CAR da área em questão (f. 99 e seguintes) protocolado em 20/10/2014 (f. 102), consta o croqui da área desmatada e consolidada (f. 104) em pontilhado amarelo. Ocorre que conforme o laudo técnico que instrui a exordial, a área supostamente desmatada irregularmente, que ensejou as autuações e termos de embargo que ora se analise, estão inseridas justamente na área pontilhada de amarelo.

Vê-se, portanto, que a parte requerida não poderia expedir uma licença ambiental ainda válida e, durante o prazo de validade, autuar o requerente justamente por explorar a área permitida na LAU.

O suposto desmatamento ilegal que ensejou a lavratura dos autos de infração e termos de embargos, do que se depreende dos documentos encartados aos autos, não ocorreu em área de reserva legal, tendo em vista que todas as ações supostamente degradantes ao meio ambiente foram praticadas em área consolidada, e amparada por LAU vigente e válida, englobando a área em questão.

Impende asseverar, por oportuno, ser despiciendo o requerimento de autorização para limpeza de pastagens em área já consolidada, que não invade área de preservação permanente ou reserva legal, e que por fim, tem exploração econômica autorizada por LAU emitida pelo próprio órgão ambiental que lavrou o auto de infração.

Sim, pois Decreto Estadual 2.151/14, que regulamenta a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de áreas no Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 1º Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente: I - Recuperação de pastagens, por meio de correção do solo e nova semeadura de sementes de pastagens, em áreas de pastagens degradadas; II - Formação ou recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras e limpeza de terreno rural; III – Limpeza de cultura agrícola; IV – Obras e serviços de correção de solo; V - Adequação do solo para o plantio, envolvendo o preparo do solo, a marcação e construção de terraços, curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas à propriedade e plantio de culturas de cobertura do solo; VI – corte de bambu; VII– construção e manutenção de aceiros; VIII - (revogado) (Revogado pelo Dec. 420/16) Parágrafo único. Outras atividades que não previstas na Resolução CONAMA 237/1997”.

“Art. 2º No caso previsto no inciso VIII, do art. 1º deste Decreto, o dispensado deverá manter em sua propriedade ou posse um Laudo Técnico elaborado e assinado por técnico habilitado, com a respectiva ART de elaboração, não sendo necessária qualquer intervenção do órgão ambiental para sua validade. (Nova redação dada pelo Dec. 2.331/14)”.

“Art. 3º Entende -se por área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012”.

Vê-se, portanto, estando a área em questão devidamente licenciada, com o prévio reconhecimento pelo órgão ambiental de que se trata de área consolidada, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo requerente, ao explorá-la economicamente

Por fim, se faz necessário ressaltar que as atividades realizadas nas áreas objeto dos autos de infrações são dispensados de autorização pela SEMA por estarem devidamente autorizadas a sua exploração (LAU válida), além de estarem fora da área de reserva legal e da área de preservação permanente, autorizando a incidência do referido decreto.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 311, inc. IV do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória DETERMINANDO
a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração (nº 1786-D; nº 20043274; nº 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595); bem como a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração(...)”.

Nas razões recursais, a parte agravante afirma que a
concessão do pedido liminar foi indevida, uma vez que a ação originária está questionando a validade de atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

De outra sorte,
a parte Recorrida comprovou, nos autos de origem, que o
suposto desmatamento ilegal que ensejou a lavratura dos autos de infrações e termos de embargos em questão, não ocorreu em área de reserva legal, tendo em vista que todas as ações supostamente degradantes ao meio ambiente foram praticadas em área consolidada, e amparada por LAU vigente e válida, englobando a área em comento.

Assim, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau:

“(...)
Os fatos aduzidos no laudo particular que instruem a exordial estão em consonância com documentos produzidos pela própria SEMA, que por imposição da boa-fé subjetiva, não pode adotar comportamentos contraditórios em documentos/decisões, provocando inegável prejuízo ao administrado.

Caso se permitisse atuações administrativas totalmente contraditórias, além de configurar evidente violação do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), estar-se-ia convocando todos os proprietários rurais à ilegalidade, já que nem mesmo os próprios atos administrativos expedidos pela autoridade ambiental seria respeitados por ele própria.

De partida, é de se observar que a LAU da propriedade rural em questão tem validade até 14/10/2022. Nela, consta como área desmatada e consolidada o total de 738,5212 ha (Setecentos e trinta e oito hectares e cinco e duzentos e doze metros quadrados), de área reconhecida pela SEMA.

Ademais, ainda no CAR da área em questão (f. 99 e seguintes) protocolado em 20/10/2014 (f. 102), consta o croqui da área desmatada e consolidada (f. 104) em pontilhado amarelo. Ocorre que conforme o laudo técnico que instrui a exordial, a área supostamente desmatada irregularmente, que ensejou as autuações e termos de embargo que ora se analise, estão inseridas justamente na área pontilhada de amarelo.

Vê-se, portanto, que a parte requerida não poderia expedir uma licença ambiental ainda válida e, durante o prazo de validade, autuar o requerente justamente por explorar a área permitida na LAU(...)”.

Certo é que, não obstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, tal tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Contudo, a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

Não pode o Poder Público, no afã de fazer valer as normas ambientais, atropelar procedimentos, sobretudo o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque a proteção ao meio ambiente está atrelada à possibilidade do uso sustentável, da regularização das atividades e licitude da exploração dos recursos ambientais. Por isto, todos estes elementos devem ser considerados quando da autuação e, sobretudo, da imposição de condenação ao acusado de praticar o dano.

Ademais, ao órgão ambiental, a quem cabe a fiscalização, é imperioso saber que a atuação com precisão, celeridade e em tempo hábil é uma condicionante para subsidiar as decisões judiciais. É a partir da autuação que se tem elementos para impor a obrigação de reparar o possível dano constatado.

Na hipótese, não há elementos probantes suficientes a confirmar a prática do desmatamento ilegal e, em que pese a máxima de
in dubio pro ambiente
, no caso não se trata de dúvida, mas de imputação sem prova, já que a autorização do recorrido, como dito, cobre a área e o período em que houve o desmate.

Assim, diante da inexistência de prova suficiente a contradizer a autorização de desmate, considerando que a área não era de reserva legal e, portanto, passível da atividade, agiu com acerto o magistrado singular, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022